Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700492-28.2018.8.07.0008 AGRAVANTES: JC &amp; VENTURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE DO CARMO FERREIRA ALVES, OZILENE FERREIRA DE SOUZA ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, EVANILDE DE SOUSA GALHENO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JC &amp; VENTURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, ainda, que apontaram nas razões recursais os dispositivos que teriam sido violados, acrescentando que houve o prequestionamento implícito da matéria debatida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravado BANCO DO BRASIL S.A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026